Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Telefonia. Suspensão do serviço. Inadimplemento comprovado. Exercício regular de direito. Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 77532260) interposto pela autora contra a sentença (ID 77531058) de improcedência do pedido de indenização por danos morais.
1.1. A autora alegou, em sua petição inicial (ID 77531031), que sua linha telefônica teria sido indevidamente suspensa em abril/2025 por um débito referente a novembro/2024, o qual afirmou já ter sido negociado e quitado. Relata que, mesmo após pagar novamente o valor cobrado, o serviço permaneceu suspenso por aproximadamente dois dias, sendo restabelecido apenas após comparecer pessoalmente a uma loja da recorrida. Aduz que, após realizar a portabilidade de sua linha, continuou a receber cobranças indevidas.
1.2. Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos da inicial. Repisa ter efetuado o pagamento de outra cobrança indevida para que seu nome não permanecesse negativado, todavia as cobranças da ré, mesmo após a portabilidade, não cessaram.
1.3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 77532273).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve inadimplemento contratual por parte da prestadora de serviços; ii) e, em caso positivo, se estes são suficientes para justificar reparação por dano material e/ou moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
5. No caso, a recorrente alega a quitação de seus débitos, contudo, como bem observado na sentença, os documentos juntados à inicial (IDs 77531035 e 77531037) não são suficientes para atestar a quitação integral das pendências financeiras com a empresa de telefonia. A recorrida, por outro lado, em sua contestação (ID 77531056), sustentou a legitimidade da suspensão do serviço, alegando que esta decorreu do inadimplemento da autora, que descumpriu reiterados acordos de parcelamento de débito, conforme demonstrado pelas telas sistêmicas juntadas (ID 77531056, pág. 4).
6. Por conseguinte, a suspensão dos serviços em razão da inadimplência é uma prerrogativa da prestadora, desde que observados os prazos e procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. A conduta da ré, ao suspender a linha em razão do inadimplemento da consumidora, configura mero exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude do ato, nos termos do art. 188, I, do CC.
7. Ausente, pois, a comprovação de ato ilícito por parte da recorrida, não há que se falar em dever de indenizar. Os transtornos alegados pela recorrente — necessidade de efetuar novo pagamento e de se deslocar a uma loja física para resolver a pendência — decorreram de sua própria inadimplência.
8. Por fim, os fatos narrados não extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo capazes de gerar ofensa a direitos da personalidade. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de uma violação grave, que cause sofrimento ou humilhação intensa, o que não se verifica na situação ora analisada. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.